Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721463-95.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARYNNE TORQUATRO NASCIMENTO RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MIRAGE LTDA DECISÃO A parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Intimada a apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo e as custas processuais (ID49852703), manteve-se inerte (ID50184413). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por KARYNNE TORQUATRO NASCIMENTO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator